Tribunal: TJPA
Processo: 0003322-80.2017.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003322-80.2017.8.14.0094

EMBARGANTE: HELLON PAIVA DE SOUSA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0003322-80.2017.8.14.0094

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ (Vara única)

EMBARGANTE: HELLON PAIVA DE SOUSA – Def. Pública Tânia Losina

EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 218.591

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO DEMONSTRADA. ARGUMENTO NÃO SUSCITADO NO APELO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar omissão, se na dosimetria da pena não foi considerada a menoridade relativa do réu que, por se tratar de um direito subjetivo do réu, deve ser reconhecida, de ofício, ainda que não especificamente apontada no recurso de apelação.

2 – Observado que o embargante possuía 20 (vinte) anos de idade à época do fato, resta imperioso o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

3 – Uma vez que a pena base foi escorreitamente analisada, não cabe, através do presente, rediscutir a matéria.

4 –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher parcialmente os embargos, para sanar omissão em matéria de ordem pública, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 29ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezenove e vinte e seis do mês de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

HELLON PAIVA DE SOUSA
, por meio do órgão da Defensoria Pública, interpôs
Embargos de Declaração, com efeito modificativo, ao Acórdão nº. 218.591
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que julgou, à unanimidade de votos, parcialmente provido o recurso de apelação penal.

O apelo trazia irresignação contra a sentença de primeiro grau, pugnando pela absolvição do réu. Subsidiariamente, pediu a readequação da pena base para o mínimo legal, bem como a exclusão da reincidência, o reconhecimento da causa privilegiadora prevista no §4º, do artigo 33 e, por fim, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Nos presentes embargos de declaração (ID 7298670) a defesa pede o reconhecimento, de ofício, da menoridade relativa do embargante, na medida em que este era menor de 21 anos de idade à época do fato, bem como que seja reanalisada a dosimetria da pena por entender ser desproporcional.

Assim, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios para que seja reconhecia a atenuante da menoridade, bem como, que a pena base seja redimensionada.

Considerando tratar-se de embargos de declaração com efeito modificativo, determinei o encaminhamento do feito ao Ministério público, para manifestação.

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja pronunciou-se pelo
“CONHECIMENTO e ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS, tão somente para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, devendo ser refeito o cálculo da pena em sua segunda fase.”
(textuais)

É o relatório.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Aduz a defesa do embargante, que este era menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime e que por isso deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, além de argumentar, também, que a pena-base não foi fixada de forma razoável ante apenas uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal utilizada em seu desfavor.

Segundo dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal,
"poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".

Nos termos do art. 65, I do CP, aplica-se a atenuante da menoridade relativa se o agente for menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato.

Analisando os autos, verifico que os fatos ocorreram em 23/06/2017, quando o réu, nascido em 04/11/1997 (Documento de Identidade em ID nº 7298672, fl. 14), tinha 20 (vinte) anos de idade, e que de fato, a sentença não considerou a menoridade relativa no cálculo da pena intermediária, não tendo sido objeto de recurso nem apreciado no acórdão agora guerreado.

Portanto, tratando-se de direito subjetivo do acusado, comprovada a menoridade nos autos, esta deve ser considerada, sanando-se a omissão e aplicando a atenuante na 2ª fase da dosimetria da pena aplicada ao réu.

Por outro lado, resta inviável o pedido de análise da dosimetria da pena, vez que esta foi exaurida no Acórdão, não cabendo, agora, através do presente Embargos, proceder a rediscussão da matéria.

Assim, acolho parcialmente os presentes embargos e reconheço a atenuante de menoridade do réu, de onde passo a redimensionar a pena.

Na primeira fase, mantenho os termos do Acórdão, e fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Na segunda fase, sanando a omissão, reconheço a atenuante da menoridade relativa, e reduzo a pena em 06 (meses), passando ao patamar intermediário para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa.

Não havendo causas de aumento ou diminuição, resta a pena definitiva em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa.

Mantenho o regime semiaberto fixado no Acórdão.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer Ministerial e ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão, reconhecer a atenuante da menoridade relativa de
Hellon Paiva de Sousa
, e recalcular a sua pena, ao patamar definitivo de em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, em regime semiaberto.

É o meu voto.

Belém, 26

de setembro

de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 26/09/2022